Tribunal: TJBA
Processo: 0521216-20.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521216-20.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELIETE RODRIGUES VIANA

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL PARA AFASTAMENTO DOS REAJUSTES. POSSIBILIDADE. ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO TRIENAL NO QUE SE REFERE AO REAJUSTE DA MENSALIDADE E RECONHECER A PRESCRIÇÃO DECENAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0521216-20.2015.8.05.0001, da comarca de Salvador/Ba, em que figura como Apelante
HELIETE RODRIGUES VIANA
e, como Apelada, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do recurso de apelação interposto e DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça